Tribunal: TJES
Processo: 5001692-42.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001692-42.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIDIO ARAUJO DIAS CORREIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO INVESTIGADO. DESNECESSIDADE. REVOGAÇÃO DO ACORDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que revogou o benefício do Acordo de Não Persecução Penal, em razão do descumprimento das condições pactuadas, especialmente o não pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 2.500,00, postulando a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, com pedido subsidiário de redução e parcelamento do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a revogação do Acordo de Não Persecução Penal exige prévia oitiva do investigado, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa; e

(ii) estabelecer se, mantida a revogação, é cabível a revisão das condições pactuadas, com redução e parcelamento da prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento das condições do Acordo de Não Persecução Penal autoriza sua rescisão, conforme previsão expressa no art. 28-A, § 10, do Código de Processo Penal.

A legislação não exige a prévia intimação ou oitiva do investigado para justificar o inadimplemento das obrigações assumidas no acordo.

O art. 28-A, § 9º, do Código de Processo Penal prevê apenas a intimação da vítima quanto à homologação e ao descumprimento do acordo, não contemplando igual garantia ao investigado nessa fase.

A jurisprudência consolidada reconhece a desnecessidade de prévia oitiva do investigado para a rescisão do acordo, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.

Comprovado o inadimplemento da prestação pecuniária nos termos ajustados, impõe-se a manutenção da decisão que revogou o acordo.

A manutenção da revogação do acordo afasta a análise do pedido subsidiário de redução e parcelamento das condições pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001692-42.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELIDIO ARAUJO DIAS CORREIA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO DAL COL NEVES - ES41944

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de
ELÍDIO ARAÚJO DIAS CORREIA
,
contra a decisão (id 18061680 – seq. 14.1) proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vitoria-ES, que revogou o benefício do Acordo de Não Persecução Penal em razão de notícia de descumprimento.

Nas razões recursais (id. 1806167 – seq. 18.1), a defesa alega nulidade da decisão por cerceamento do contraditório e da ampla defesa, requerendo o restabelecimento do Acordo de Não Persecução Penal. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores ao mínimo legal e o parcelamento conforme a capacidade econômica do recorrente.

Extrai-se dos autos que o agravante foi denunciado pela prática do delito de tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido beneficiado com a celebração de Acordo de Não Persecução Penal.

Verifica-se, a partir do referido ajuste, que a cláusula segunda estabelece, dentre as obrigações assumidas, o pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor de entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo Juízo da Execução.

Outrossim, a cláusula terceira dispõe que o descumprimento de quaisquer das condições estipuladas no acordo, ou a não comprovação de seu cumprimento no prazo e nas condições estabelecidas, ensejará a comunicação ao juízo pelo membro do Ministério Público, para fins de rescisão do ajuste e posterior prosseguimento da persecução penal (seq. 1.2).

No caso concreto, conforme informação constante do seq. 8.1, verifica-se que o agravante deixou de cumprir as condições pactuadas, uma vez que não efetuou o pagamento da prestação pecuniária nos moldes estabelecidos.

Diante desse contexto, não obstante os argumentos expendidos pela defesa, a preliminar suscitada não merece acolhimento.

Com efeito, não há previsão legal de intimação do investigado para justificar o descumprimento das condições do acordo. Nos termos do art. 28-A, § 10, do Código de Processo Penal, o descumprimento enseja a comunicação ao juízo para rescisão e posterior oferecimento de denúncia.

A jurisprudência é pacífica no sentido da desnecessidade de prévia oitiva do investigado para a rescisão do acordo.
O art. 28-A, § 9º, do Código de Processo Penal prevê apenas a intimação da vítima quanto à homologação e ao descumprimento do acordo.

Assim, não há cerceamento de defesa, sendo dispensável a prévia oitiva do recorrente.

De igual modo, mantida a decisão de revogação do Acordo de Não Persecução Penal, não merece acolhimento o pedido subsidiário de adoção de medidas mitigadoras.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negarprovimento.